Tribunal: TJMT
Processo: 1018441-58.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018441-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), SILVANA MARIA POLESE HERTER - CPF: 487.288.530-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018441-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

AGRAVADO:
SILVANA MARIA POLESE HERTER.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBTIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação de crédito no processo de recuperação judicial, julgou improcedente a pretensão da cooperativa e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor de R$ 606.480,00, correspondente ao crédito efetivamente excluído do quadro geral de credores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da verba honorária deveria incidir sobre o valor total inicialmente impugnado (R$ 3.360.618,32) ou apenas sobre o valor efetivamente controvertido e julgado (R$ 606.480,00), à luz do art. 85, § 2º, do CPC, e da tese fixada pelo STJ no Tema 1.076.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo dos honorários deve refletir o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora, inexistindo amparo legal para fixação com base em valor condicional não apreciado.

4. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, bem como com a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, pois os honorários foram fixados sobre o valor que efetivamente traduziu benefício econômico à parte.

5. Inexiste afronta ao princípio da congruência, sendo inadequado deslocar a base de cálculo para valor alheio à controvérsia decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve guardar correspondência com o valor efetivamente controvertido e decidido na demanda. 2. É incabível a fixação da verba honorária com base em valores condicionais que não integraram o conteúdo decisório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 141; 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 16.06.2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018441-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

AGRAVADO:
SILVANA MARIA POLESE HERTER.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA – SICOOB CREDISUL
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Falências e Recuperação da Comarca de Cuiabá, nos autos da Impugnação de Crédito n.º 1032916-27.2024.8.11.004 que, julgou improcedente a pretensão da parte impugnante, manteve a exclusão do crédito da cooperativa do quadro geral de credores, fixando, todavia, honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o montante de R$ 606.480,00.

Sustenta a agravante que o valor impugnado no incidente foi de R$ 3.360.618,32, razão pela qual os honorários deveriam incidir sobre este montante, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC, e ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, segundo o qual não se admite fixação por equidade quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados.

Aduz que a fixação sobre valor inferior reduz indevidamente a verba devida a seus patronos, não refletindo o real proveito econômico da demanda incidental. Requer, assim, a reforma da decisão para fixar os honorários sobre o valor integral da impugnação.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a base de cálculo adotada pelo juízo
a quo
reflete o valor efetivamente litigioso e controvertido nos autos, e que a pretensão recursal demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado na via estreita do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso não merece provimento.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A base de cálculo, portanto, deve guardar correspondência direta com a medida econômica da lide decidida.

No caso, o proveito econômico da cooperativa, enquanto parte vencedora, consistiu em evitar a inclusão, no quadro de credores da recuperação judicial, da quantia de R$ 606.480,00 – e não do montante de R$ 3.360.618,32. Este último valor figurou apenas como pedido subsidiário, condicionado à procedência do pedido de inclusão, hipótese que não se verificou.

Não houve, portanto, alteração patrimonial ligada àquele montante, que permaneceu fora do alcance decisório por ausência de interesse superveniente diante do resultado de improcedência.

O conceito de proveito econômico, para fins de fixação de honorários, deve ser aferido à luz da relação entre o pedido formulado pela parte adversa e o resultado obtido.

Em demandas julgadas improcedentes, o proveito do réu é justamente o não acolhimento do que lhe foi demandado, e não a obtenção de valores que apenas hipoteticamente poderiam ser discutidos.

É incompatível com o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) deslocar a base de cálculo para patamar estranho ao objeto da lide, pois isso implicaria atribuir relevância econômica a questão não decidida no mérito.

O entendimento adotado pelo juízo de origem também está em harmonia com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que veda a aplicação do critério de equidade quando houver valor elevado, mas que, de igual forma, impõe que a base de cálculo seja aquela do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa – sempre correspondentes à matéria efetivamente decidida.

No caso em comento, aplicou-se o § 2º do art. 85, limitando-se a base ao conteúdo da pretensão resistida.

A pretensão recursal, ao buscar a adoção de valor condicional e não apreciado, não encontra amparo legal, sob pena de gerar honorários desproporcionais e desvinculados do efetivo resultado da demanda.

A decisão atacada, ao fixar a verba em 10% sobre R$ 606.480,00, observou os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo motivo para reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025